Tribunal: TJPA
Processo: 0802996-52.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802996-52.2023.8.14.0070

APELANTE: GIOVANE DOS SANTOS BOTELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SEC
RETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0802996-52.2023.8.14.0070.

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: GIOVANE DOS SANTOS BOTELHO

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDA MARCIÃO

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.IMPOSSBILIDADE. DOSIMETRIA. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso da Defesa contra sentença que condenou
GIOVANE DOS SANTOS BOTELHO
e
LETICIA RIBEIRO PANTOJA
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, com pena de
7 anos de reclusão
e
700 dias-multa
, sob alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DICUSSÃO:

2. Valoração probatória
: suficiência dos depoimentos policiais para comprovar materialidade e autoria

3. Credibilidade testemunhal
: possibilidade de condenação com base em relatos apenas de agentes de segurança pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Convergência probatória
: harmonia entre depoimentos de 3 policiais militares (
EDÉSIO DIAS REGO
,
DANILO DO SANTOS PRAZERES
e
JÉSSICA CARVALHO FERREIRA
) que presenciaram a transferência de drogas entre os réus e apreensão material.

5. Elementos objetivos corroborativos
: laudo toxicológico definitivo (9g de cocaína e 0,6g de maconha), apreensão de R$31,00 e aparelho celular

6. Jurisprudência aplicável
: validade do testemunho policial para configuração do tráfico, conforme
HC n. 721.355/SP
do STJ

7. Reafirma-se o entendimento de que:

7.1.

Presunção de veracidade
: relatos policiais feitos sob compromisso legal possuem fé pública, salvo prova em contrário1

7.2.

Crime de perigo abstrato
: dispensa comprovação de efetivo comércio para caracterização do art. 33 da Lei 11.343/061

8.

Compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, estabelecendo a pena-base no patamar acima do mínimo legal, de maneira fundamentada, em estreita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não há o que modificar, neste ponto
.

9.

valor arbitrado de 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa está dentro da
discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que a sentença recorrida adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no quantum de 1/8, logo não há de ser feita nenhuma reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
: Recurso conhecido e improvido.

Tese
: A condenação por tráfico de drogas mantém-se quando lastreada em prova testemunhal policial idônea, corroborada por elementos objetivos e laudos periciais, ainda que ausentes testemunhas civis do fato.

Dispositivos Relevantes Citados:

CPB. Art. 59; Constituição Federal- art.
93, inciso IX;
CPP art. 155

Jurisprudência Relevante Citada:

STJ.
AgRg no HC n. 721.355/SP,
AgRg no REsp. 1.708.563/SC
,
AgRg no AREsp: 2008350 MG 2021/0356874-2
,
AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3
e
HC 246.122/SP
;
TJ-PA
2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14;
TJMS
,
Embargos Infringentes e de Nulidade 0001944-51.2019.8.12.0005/50000
;
TJ-GO
-APR: 51316026720228090087
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
10
de junho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0802996-52.2023.8.14.0070.

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: GIOVANE DOS SANTOS BOTELHO

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDA MARCIÃO

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GIOVANE DOS SANTOS BOTELHO,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba-PA,
que os condenou às penas de
07 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa,
fixando-lhes o regime

inicialmente
semiaberto,
pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narrou à denúncia
(id.21514265),
“que, no dia 08/07/2023, por volta das 01hs50min, os acusados GIOVANE DOS SANTOS BOTELHO e LETICIA RIBEIRO PANTOJA foram, presos em flagrante por trazerem consigo 17 (dezessete) porções de substância entorpecente semelhante à Cocaína, 01 (uma) porção de substância semelhante a Maconha e uma quantia de R$31,00 (trinta e um reais) em espécie, fato ocorrido na sede “Buraco Doce”, Estrada de Beja, no município de Abaetetuba.

Desta forma os acusados foram denunciados à pena do
delito previsto no
artigo 33, da Lei 11.343/2006

Boletim de Ocorrência Policial. (id.21514235)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão. (id.21514235-pág.5)

Laudo de Constatação Provisório. (id.21514235-pág.6)

Laudo de Exame de Corpo de Delito. (id.21514235)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id. 21514238)

Relatório Final do IPL. (id.21514260-pág.23/26)

Decisão de Notificação do réu. (id.21514267

Notificação do réu. (id.21514271

Defesa Prévia. (id.21514275)

Recebimento da Denúncia. (id.21514276)

Termo de Audiência. (id.21514313)

Mídias de audiência. (id.21514315-21514321)

Alegações finais do Ministério Público. (id.21514323)

Alegações finais da Defesa. (id.21514326)
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.05.000568-QUI. (id.21514324

A sentença foi prolatada em (id.21514327) no qual
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
os denunciados
GIOVANE DOS SANTOS BOTELHO e LETICIA RIBEIRO PANTOJA
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

A ré LETICIA RIBEIRO PANTOJA

não teve interesse em recorrer
. (id.21514333)

Em
razões recursais
do apelante
(id.23841576)
requereu
: 1) a)
Absolvição por insuficiência de provas e 2) Redimensionamento da pena
.

Em sede de contrarrazões
(
id.23841578
), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto

Nesta instância superior
(id.24577890), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GIOVANE DOS SANTOS BOTELHO,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba-PA,
que os condenou às penas de
07 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa,
fixando-lhes o regime

inicialmente
semiaberto,
pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a Defesa suscita a absolvição do apelante por insuficiência de provas, uma vez que a condenação se baseou única e exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado aos apelantes é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Segundo a exordial acusatória
no dia no dia 08/07/2023, por volta das 01hs50min, os acusados GIOVANE DOS SANTOS BOTELHO e LETICIA RIBEIRO PANTOJA foram, presos em flagrante por trazerem consigo 17 (dezessete) porções de substância entorpecente semelhante à Cocaína, 01 (uma) porção de substância semelhante a Maconha e uma quantia de R$31,00 (trinta e um reais) em espécie, fato ocorrido na sede “Buraco Doce”, Estrada de Beja, no município de Abaetetuba.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial. (id.21514235), Auto/Termo de Exibição e Apreensão. (id.21514235-pág.5), Laudo de Constatação Provisório. (id.21514235-pág.6), Relatório Final do IPL e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.05.000568-QUI. (id.21514324)
, tendo o apelante incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 que como já demonstrado
é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “transportar” e “trazer consigo”.

De acordo com o Auto/Termo de apreensão de Objeto (id.
id.21514235-pág.5)
,
juntado
aos autos, no qual fora apreendido
em poder do ora apelante, 17
(dezessete) porções de substância aparente de cocaína, 01 (uma) porção de substância aparente de maconha, a quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais) e 01 (um) celular, marca Motorola, cor preta.

O Laudo Definitivo
nº 2023.05.000568-QUI. (id.21514324)
comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, 17 (dezessete) embalagens confeccionadas em saco plástico verde, pesando 9,0g (nove gramas), substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida COCAÍNA,

e 01 (uma) porção de limãozinho confeccionado em saco plástico transparente , contendo erva prensada, pesando 0,60g (seiscentos miligramas), apresenta a substância A-9-THC (delta-nove-tetrahidrocannabinol) para o grupo Cannabis sativa L e substância química delta9 -Tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida por “MACONHA” substância de uso proscrito no país.

Quanto a autoria delitiva, tenho que restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, diante das circunstâncias em que as drogas foram encontradas, uma vez que além do material ilícito, também foram encontrados com os réus um aparelho celular e uma quantia no valor de
R$ 31,00 (trinta e um reais)
necessário para configurar a mercancia.

Efetivamente
merece destaque os depoimentos prestados pel
os policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão dos agentes infratores, no que tais relatos se mostram aptos à constatação da traficância, o que objetivamente se denota no presente caso, tendo em vista que a Guarnição da Polícia
realizava uma operação em Vila de Beja, que tiveram informações de uma festa no Buraco Doce, que ainda estava funcionando, mesmo após o horário permitido, que se deslocaram até o local para encerrar o evento, ocasião que ao se aproximarem do local perceberam o acusado GIOVANE passar algo a acusada LETICIA,

sendo em seguida abordados pelos policiais, ocasião que ao ser feita a revista em LETICIA fora encontrados drogas em sua boca, sendo efetuado a prisão em flagrante dos réus e a apreensão dos objetos ilícitos, conforme trechos dos depoimentos que trago à colação:

A testemunha
EDÉSIO DIAS REGO
narrou, conforme termos da sentença: (id.21514327-pág.3)

“[...] a guarnição estava realizando o fechamento dos bares, que o local em que os acusados estavam foi o último lugar em que foram, por ser mais distante, que próximo do banheiro(parte escura da sede) estava o acusado, sua esposa Leticia e

alguns amigos; que viu o momento em que o acusado passou droga para sua esposa Letícia; que a acusada não tinha visto que, na guarnição, havia policiais femininas e achou que não seria revistada; que uma policial feminina se aproximou, fez a abordagem e encontrou as substâncias entorpecentes com a acusada. Que confirma a quantidade de substâncias entorpecentes e afirma que estavam na boca da acusada. Que não conhecia os acusados. Que o motivo da abordagem foi a movimentação estranha dos acusados e outros nacionais, na parte de trás da sede (próximo ao banheiro).

Que o bar fica na frente e o banheiro fica na parte de trás; que os acusados só viram a guarnição, dentro do estabelecimento, ocasião em que se movimentaram de forma estranha, pelo que foi realizada a abordagem. Que foram ao local com a finalidade de parar a festa, mas devido o comportamento estranho dos acusados, foram averiguar. Que deu para ver o momento em que o acusado passou uma sacola de cor verde; que a ré colocou imediatamente na boca [...].”

Corroborando as declarações anteriores a testemunha
DANILO DO SANTOS PRAZERES
afirmou,
conforme termos da sentença: (id. id.21514327-pág.3)

“[...] que estava no comando da operação em Vila de Beja, que tiveram informações de uma festa no Buraco doce, que ainda estava funcionando, mesmo após o horário permitido; que se deslocaram ao local para encerrar o evento; que ao adentrarem, perceberam a movimentação de algumas pessoas correndo para os fundos do estabelecimento, quando, o normal é que as pessoas saiam da festa. Que os policiais se aproximaram, ocasião em que perceberam que o acusado passou algo para a acusada; que uma policial feminina realizou a abordagem em Leticia, a qual estava com as drogas na boca, mesmo encontra-se grávida. Que não conhecia os acusados anteriormente. Que a sede possui estrutura de uma casa, que quando guarnição entrou, algumas pessoas se movimentaram rapidamente para a parte de trás, o que chamou a atenção da polícia, que todas as pessoas que estavam na situação foram abordadas, mas apenas com os acusados foram encontradas substâncias entorpecentes; que teve conhecimento que o acusado GIOVANE repassou a droga para a acusada Leticia, mas o depoente não viu o repasse. Que havia vários policiais na ocorrência [...].”

A testemunha
JÉSSICA CARVALHO FERREIRA
, narrou
conforme termos da sentença: (id. id.21514327-pág.3-4)

“[...] receberam denúncias anônimas de que estaria ocorrendo comercialização de drogas na festa; que se deslocaram para o local; que a depoente ficou responsável por realizar a abordagem das mulheres; que era cerca de 05 (cinco) mulheres; que uma das mulheres colocou algo na boca; que a depoente pediu que ela retirasse, ocasião em que atestaram se tratar de substâncias entorpecentes. Em Juízo, reconhece a acusada LETÍCIA RIBEIRO PANTOJA como sendo a pessoa que estava com drogas na boca. Que a depoente tomou conhecimento, através de seus colegas policiais que estavam nas diligências, que o acusado teria passado a droga para a ré (Letícia), e quando esta percebeu que seria abordada/revistada, colocou as substâncias entorpecentes na boca. Que estavam em uma operação, que o oficial do dia informou que havia denúncias de tráfico, que havia cerca de 10 (dez) policiais. Que no momento da abordagem na acusada, não viu se ela estava acompanhada.”

A testemunha arrolada pela defesa,
DANIELLE MARIANA BORJA FARIAS
, relatou que, conforme termos da sentença (id.21514327-pág.4):

[...] na data dos fatos, estava no local; que foi ao banheiro com a acusada e quando viram o acusado estavam sendo abordado e várias pessoas estavam sendo abordadas. Que LETÍCIA foi revistada e com ela foi encontrada substância entorpecente, que LETÍCIA foi conduzida para Delegacia e a depoente foi liberada. Que com GIOVANI nada foi encontrado, que não viu venda de drogas no local. Não conhecia os policiais [...]

A testemunha arrolada pela Defesa,
EDENISE DOS SANTOS PINHEIRO
, relatou, conforme termos da sentença (id.21514327-pág.4):

[...] é Agente de Saúde que atende o casal; que o acusado trabalhava com entrega de vassoura e como mototaxista, inclusive, levava os filhos da depoente na escola como mototaxista. Que nunca percebeu algo de estranho na casa. Que não sabe sobre os fatos relacionados a prisão do acusado. Que o acusado é uma boa pessoa e trabalhador [...]

Em seu interrogatório a ré
LETÍCIA RIBEIRO PANTOJA
narrou, conforme termos da sentença (id.21514327-pág.4)

Por sua vez o réu
GIOVANE DO SANTOS BOTELHO
afirmou, conforme termos da sentença (id. 21514327-pág.4):

“
[...] negou os fatos a si imputados. Que foi ao banheiro, quando voltou, os policiais já estavam dentro da festa. Que estava de monitoramento, que os policiais viram e falaram que o interrogado não poderia estar na rua naquele horário, mas em nenhum momento encontraram droga com o interrogado. Que quando revistaram a acusada encontraram drogas com ela, e os policiais perguntaram se a droga pertencia ao acusado. que nem sabia que a acusada estava com a droga [...].”

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
EDÉSIO DIAS REGO
,
DANILO DO SANTOS PRAZERES
,
JÉSSICA CARVALHO FERREIRA

p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos, no qual foram unânimes em afirmar em juízo que aprenderam a droga com a ré Leticia, inclusive, discorreram detalhes fáticos da apreensão, além de ter sido consignado em um dos depoimentos, pelo policial
EDÉSIO DIAS REGO
que viu quando o acusado GIOVANE repassou as drogas para LETICIA, não havendo qualquer motivo para que seus testemunhos sejam desacreditados.

Saliento ainda, que os Policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a diligência realizada no local da apreensão.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei a invalidade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 721.355/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (
2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14
). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrado.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão de GIOVANE e sua comparsa, bem como as abordagens e a apreensão da substância entorpecente, o valor monetário encontrado, e o aparelho celular, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Há que se ressaltar que a própria testemunha de Defesa
DANIELLE MARIANA BORJA FARIAS ratificou as informações prestadas pelos agentes públicos no qual afirmou que com a ré LETICIA fora encontrados os entorpecentes.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido
17 (dezessete) embalagens, pesando 9,0g (nove gramas), COCAÍNA, e 01 (uma) porção de limãozinho, pesando 0,60g (seiscentos miligramas) de “Maconha”, além do
valor de
R$ 31,00 (trinta e um reais), e um aparelho celular

conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Pericial Definitivo.

Por fim, o réu em seu interrogatório negou a autoria delitiva, entretanto sua negativa se encontra isolada, diante do conjunto probatório colhido durante a instrução processual, suas afirmações foram incapazes de desconstituir o acervo de provas constituídas, não havendo qualquer dúvida quanto sua participação no crime narrado na denúncia e comprovado em juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu no núcleo do tipo descritos na respectiva norma legal “
transportar” e trazer consigo
”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.

A defesa se insurge contra a pena aplicada ao apelante, por entender que fora fixada acima dos patamares razoáveis ao caso concreto.

Alega ainda ser improcedente a exasperação da pena-base, com base na natureza da substância, referência genérica, impedindo que se diferenciem as circunstâncias supostamente mais graves daquelas inerentes ao tipo penal e que já são consideradas pelo legislador para cominação da pena abstrata.

Suscita ainda o quantum aplicado para o aumento ser desproporcional, e seu fundamento não se mostra idôneo.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (antecedentes criminais), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Observo que o magistrado aplicou a pena-base acima do mínimo legal, sob o fundamento quanto a natureza da substância apreendida, sob o argumento “
se trata de entorpecente de COCAÍNA, que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida; a quantidade apreendida foi pequena, razão pela qual está circunstância não prejudica a acusado
”.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena." (STJ.
Acórdão 1352493
, 07278891520208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, TerceiraTurma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021.)

A natureza da droga (cocaína) altamente lesiva pode ser considerada para majorar a pena-base, mesmo que em pouca quantidade, nos termos do art.
42
da Lei n.º
11.343
/2006, tese com a qual comungo e que está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

A propósito do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, na fixação da pena, as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga, elencadas como preponderantes, poderão ser aferidas, em conjunto ou separadamente, nos termos do art.
42
da Lei n.
11.343
/2006. 2. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg no REsp. 1.708.563/SC
, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgamento em 17/04/2018)

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PENA-BASE - ELEVAÇÃO PELA CONSIDERAÇÃO APENAS DA NATUREZA DA DROGA - DESCONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE - POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS AUTÔNOMAS - NÃO PROVIMENTO. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na fixação da pena-base, as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga não necessitam ser aferidas em conjunto, obrigatoriamente, podendo ser consideradas de forma separada, como vetores autônomos, nos termos do art.
42
da Lei n.º
11.343
/2006. Na hipótese, sendo altamente lesiva a natureza da droga (cocaína), pode ser considerada para majorar a pena-base, mesmo que em pouca quantidade (4,6 gramas). (
TJMS,
Embargos Infringentes e de Nulidade 0001944-51.2019.8.12.0005/50000
, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 2a Seção Criminal, julgamento em 10/02/2021).

Na hipótese, considerando o caso concreto, a apreensão de 17 (dezessete)
embalagens, pesando 9,0g (nove gramas), COCAÍNA, e 01 (uma) porção de limãozinho, pesando 0,60g (seiscentos miligramas) de “Maconha
, embora sendo pequena a quantidade, entretanto, quanto natureza da substância ilícita (COCAÍNA) há de ser mantida seu veyor negativo.

Quanto ao critério de exasperação da pena-base, é cediço que, muito embora a lei não estabeleça o patamar mínimo e o máximo para incidência de cada circunstância judicial, sedimentou-se na Corte Superior de Justiça a orientação de que o acréscimo de adota-se o entendimento jurisprudencial que considera a fração de 1/8 a ser aplicada sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima prevista em abstrato cominada ao delito, ou 1
⁄
6 (um sexto) para

cada circunst
â
ncia judicial desfavor
á
vel devendo ser devidamente justificada.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA . ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO . FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Embora não se trate de critério matemático de observância obrigatória, a jurisprudência deste STJ admite que a exasperação da pena-base ocorra em 1/8 (a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal) para cada circunstância judicial negativada. 2. Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art . 593, III, d, do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes. 3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ . 4. De modo semelhante, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do homicídio. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg no AREsp: 2008350 MG 2021/0356874-2
, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA . FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. II - Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. III -
É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v . acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3
, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023)

Entendo que o valor arbitrado de 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa está dentro da
discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que a sentença recorrida adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior no quantum de 1/8, logo não há de ser feita nenhuma reparação.

Na segunda e terceiras fases não há qualquer reparação a ser feita, uma vez que se trata de réu reincidente não sendo merecedor da aplicação do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROVAS. INVASÃO DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PATAMAR MÁXIMO. ALTERAÇÃO DE REGIME. REDUÇÃO PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. I . Nesse contexto, diante das fundadas suspeitas de que o imóvel era utilizado para a prática do tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade da prova obtida, já que a situação fática apresentada se amolda às hipóteses de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. II. Resultando das provas dos autos, mormente pelos depoimentos dos policiais civis, a certeza quanto à prática do crime de tráfico de drogas, não sobra espaço ao pronunciamento jurisdicional absolutório/ desclassificatório. III . Corretamente analisado o processo dosimétrico, incabível a sua modificação. IV Deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, considerando que o réu é reincidente, não fazendo jus à benevolência da causa de diminuição . V. Mantido o regime inicial fechado, haja vista o quantum de pena definitiva aplicado e o fato de ser reincidente (art. 33, § 2º, alínea a c/c a alínea ?b?, do CP). VI . A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Em assim sendo, não merece reparos. VII. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art . 44, I (primeira parte) e II, do CP, por ausência de requisito abjetivo, por se tratar de réu reincidente. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-GO - APR: 51316026720228090087
ITUMBIARA, Relator.: Des(a). ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA, Itumbiara - 2ª Vara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES . DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO . 1. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 . 2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (
HC 246.122/SP
, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

Mantenho todos os termos da sentença

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para
manter a sentença em todos os seus termos
ao réu
GIOVANE DO SANTOS BOTELHO
, no crime tipificado no
art. 33 da Lei Nº 11.343/2006
.

É como voto
.

Belém/PA,
10
de junho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/06/2025